Tribunal: STF
Processo: RE 144972
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA:   QUESTÃO DE ORDEM. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADA APÓS CONCLUIDO O JULGAMENTO.
DESACOLHIMENTO.
          Uma  vez proferido o julgamento, a parte não pode alterar o
OBJETO DO RECURSO, DESISTINDO DE PARTE DELE E MODIFICANDO A DECISÃO
ALCANÇADA. A REGRA DO ART. 501 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PODE
SER INTERPRETADA DE FORMA ABSOLUTA, AFASTANDO-SE QUALQUER
POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DEPOIS DE CONCLUIDO O
JULGAMENTO.
          Questão  de ordem  que  se decide  pela  não-homologação da
 desistência.